Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726884-87.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRENDON PINHEIRO TAVARES PACIENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA, preso preventivamente desde o dia 17/03/2022, pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso há mais de 152 dias, malferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, haja vista que sequer designada a nova audiência de instrução e julgamento. Esclarece que, iniciada a audiência de instrução e julgamento em 06/07/2022, não foi possível colher o depoimento dos réus, sendo necessária a designação de nova audiência que, contudo, até o momento não foi designada, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Formulou pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo Juízo. Alega haver desídia do Poder Judiciário e que a defesa não contribuiu para a mora. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, nega a existência de materialidade e indícios de autoria, devendo ser consideradas, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego lícito, além de ser o provedor de sua família composta por sua esposa e filhos menores de idade, circunstâncias que lhe autorizam responder ao processo em liberdade. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram devidamente observados pela decisão que a decretou. Confira-se (Num. 38238238): “Trata-se de representação formulada pela autoridade policial em exercício na 5a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF, pela prisão preventiva de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em endereços vinculados ao investigado. Informa a autoridade policial a instauração do Inquérito Policial no 579/2021 – 5a DP, para apurar as circunstâncias em que o representado ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA se associou com CARLOS ROBERTO SARAIVA JÚNIOR, vulgo “PASTOR JUNINHO” e IAGO BARBOSA DE MIRANDA para cometer crimes (estelionato), uma vez que eles, no dia 06/09/2021, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Complexo Brasil 21, sala 1601, Torre C, Brasília/DF, mediante artifício ardil (apresentação de comprovante falso de transferência bancária-TED) adquiriram diversas peças de roupas, no valor de R$ 151.373,11 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e onze centavos), da empresa PRADA BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE LUXO LTDA. Expõe que, agindo da mesma forma, o representado ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA e seus comparsas, no dia 08/09/2021, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Edifício Le Quartier, sala 712, Bloco A, Brasília/DF, mediante artifício ardil (apresentação de comprovante falso de transferência bancária-TED) adquiriram diversas peças de roupas, no valor de R$ 124.310,00 (cento e vinte e quatro mil e trezentos e dez reais), da empresa GUCCI BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Segundo restou apurado, no dia 06/09/2021, o representado ANDRÉ entrou em contato com Henrique do Prado Bertolli, vendendo da loja PRADA e solicitou atendimento em seu escritório, situado no Brasil 21, no que foi prontamente atendido. Neste local, após escolher diversas peças de roupas, o representado ANDRÉ fechou a compra no valor de R$ 151.373,11 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e onze centavos) e ligou para outra pessoa – provavelmente para CARLOS ROBERTO ou TIAGO - solicitando que fosse realizada transferência para a conta da empresa PRADA. Então, Henrique recebeu em seu aparelho celular uma mensagem com print de uma transferência bancária, que nunca foi concretizada. No dia 08/09/2021, CARLOS ROBERTO entrou em contato com a vendedora da loja GUCCI, Gabriela Lins Dias da Cunha Gonçalves e se apresentou como BERNARDO BASTOS ALEXANDRE, ocasião em que solicitou que fosse encaminhado catálogo da loja para que ele escolhesse algumas peças. Depois de realizada a escolha das vestimentas, BERNARDO solicitou atendimento em seu escritório no Edifício Le Quartier. No local, Gabriela foi atendida pelo representado ANDRÉ e seu comparsa TIAGO, sendo que este foi quem experimentou e escolheu as peças. Depois de fecharem a compra no valor total de R$ 124.310,00 (cento e vinte e quatro mil e trezentos e dez reais), TIAGO realizou de forma fraudulenta uma transferência bancária para a conta da empresa GUCCI. Narra ainda que as lojas PRADA e GUCCI entraram em contato com o representado ANDRÉ e seus comparsas para que realizassem o pagamento. No entanto, eles sempre apresentaram “desculpas” para justificar a inadimplência. Ressalta a Autoridade Policial que essas não foram as únicas lojas lesadas pelo representado e seus comparsas. Durante as investigações, apurou-se que eles, agindo da mesma forma, aplicaram golpe na loja BURBERRY, causando um prejuízo de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). No entanto, até o presente momento, referida empresa optou por não registrar ocorrência. Afirma que o representado e seus comparsas realmente se associaram para aplicar golpes em lojas que vendem artigos de luxo, sendo que somente em relação às lojas PRADA e GUCCI o lucro que obtiveram foi em torno de R$ 275.683,00 (duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e três reais). Relata que as investigações apontaram que o representado ANDRÉ se apresenta como cantor gospel, tendo em torno de 200 mil seguidores no Instagram, o que lhe traz um manto de confiabilidade, passando confiança para as vítimas. Ressalta que o representado sustenta a vida de luxo que leva aplicando os mais variados golpes, e que investigado na operação PANOPTES, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar concursos, possuindo o representado diversos indiciamentos em razão dessa operação e pelo cometimento de outros crimes contra o patrimônio, aplicando, inclusive, golpe em uma agência de turismo, referente a compra de passagens aéreas. Aduz, dessa forma, ser necessária a prisão preventiva de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, como a única forma de preservação da ordem pública e econômica e cessação das atividades criminosas, além de evitar que os bens adquiridos de forma ilícita sejam dilapidados, impossibilitando qualquer ressarcimento à vítima. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral do pedido (ID 95561645). É o breve relatório. Decido. O pedido da autoridade policial merece ser acolhido. Cuida-se de apuração de delitos dolosos (estelionato e associação criminosa), sendo o crime de estelionato punido com privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A materialidade está bem evidenciada pelos elementos já carreados aos autos, notadamente os registros constantes do Relatório no 341/2021 – 5a DP (ID 107349015), bem como encontram-se presentes os indícios seguros de autoria. De igual modo, as investigações empreendidas pelo corpo policial evidenciaram a existência de vínculo entre o representado e seus comparsas e contemporaneidade das práticas criminosas. Conforme bem pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público, verifica-se do relatório e demais documentos trazidos aos autos que ANDRÉ é de fato o principal agente dos delitos, contando com a credibilidade que lhe confere a popularidade em sua rede social, figurando como beneficiário principal dos proveitos econômicos obtidos com as práticas criminosas. Ostenta, ainda, condenação pela prática dos crimes de organização criminosa e fraude a concursos públicos. Merece atenção o contido no Relatório de ID 107349015, onde se encontra relacionada a extensa atuação criminosa do representado, materializada nos diversos procedimentos policiais instaurados em seu desfavor, a apontar que ANDRÉ pratica os crimes contra o patrimônio com profissionalismo, vivendo de maneira luxuosa com os proventos de seus atos criminosos. Tais circunstâncias demonstram que as condutas do representado e seus comparsas revelam considerável grau de periculosidade, sendo, portanto, necessária a prisão cautelar de ANDRÉ, que figura como principal beneficiário do produto dos crimes, como forma de resguardar a ordem pública, a fim de impedir a prática de novos delitos, mostrando-se, desse modo, necessário o decreto preventivo. Quanto à busca e apreensão, diante da existência de indícios da prática, pelos investigados, crimes narrados na representação, tem-se que estão presentes fundadas razões para deferimento do pedido, já que necessária para colher mais elementos que possam auxiliar na apuração dos fatos, bem como apreender eventuais objetos relacionados à investigação em curso. Como já mencionado, o “fumus comissi delicti” encontra-se presente, uma vez que há fortes indícios da prática dos crimes narrados pela autoridade policial e, da mesma forma, presente o ‘periculum in mora’, tendo em vista que com a demora corre-se o risco de não mais serem encontrados os objetos mencionados. Diante do exposto, ACOLHO a representação formulada pela Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público para: - DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, do investigado ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, filho de Cláudia Regina Barbosa dos Santos Pereira e de Osmar da Silva Pereira, nascido em 19/04/1986, portador da identidade de no 2.256.385, SSP/DF, CPF no 015.707.791-80.” Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi ele indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (Num. 38238240): “(...) A prisão preventiva do requerente foi decretada em 09/12/2021, com fundamento na garantia da ordem pública, para garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Da análise dos autos principais, verificou-se a presença dos fundamentos cautelares do fumus comissi delicti na prova da materialidade dos crimes, e nos suficientes indícios da autoria por parte de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, justificadores do decreto de sua segregação cautelar. Em relação à alegação defensiva de possuir residência fixa no distrito da culpa, proposta de emprego e dois filhos sob sua responsabilidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que as circunstâncias pessoais, quando cotejadas com os pressupostos da prisão preventiva, não possuem peso suficiente a desconstituir a custódia cautelar. Veja-se: (...) Anoto que a segregação cautelar do réu se baseou na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” perpetrado e da periculosidade do requerente. Conforme fundamentado na decisão que decretou sua prisão, o requerente figura como o principal agente dos delitos apurados, “contando com a credibilidade que lhe confere a popularidade em sua rede social, figurando como beneficiário principal dos proveitos econômicos obtidos com as práticas criminosas. Ostenta, ainda, condenação pela prática dos crimes de organização criminosa e fraude a concursos públicos.” Ademais, conforme apurado, ostenta o réu atuação criminosa extensa, materializada nos diversos procedimentos policiais instaurados em seu desfavor, a apontar que vinha praticando crimes contra o patrimônio com profissionalismo, vivendo de maneira luxuosa com os proventos de seus atos criminosos. Esse contexto revela considerável grau de periculosidade do réu, sendo, portanto, necessária a manutenção de sua prisão preventiva, para resguardo da ordem pública. Incabível, de igual modo, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, há evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este juízo, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, bem como indefiro o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento do paciente com a prática de crimes contra o patrimônio e associação criminosa para esse fim, conforme demonstram diversos procedimento policiais instaurados em seu desfavor. Além disso, deve ser considerada a reiteração criminosa, haja vista que o paciente já foi condenado definitivamente por outros crimes, inclusive estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Por outro lado, o fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, a princípio, há de se considerar a regular tramitação do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida e regularmente recebida pelo Juízo. Observa-se, ainda, que foi apresentada resposta à acusação pela defesa do paciente e formulado pedido de revogação da prisão, devidamente analisados e indeferidos pelo Juízo, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Houve a necessidade da realização de nova audiência. Contudo, ao contrário do afirmado pelo impetrante, há notícia nos autos de origem da designação da nova audiência para o próximo dia 25/08/2022 (Num. 133747640, dos autos de origem). Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator